Tribunal: TJES
Processo: 5001139-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001139-35.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VIX LOGISTICA S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 24/11/21

A SRA. ADVOGADA VALÉRIA ZOTELLI: -

Boa noite a todos!

Insisti em fazer essa sustentação oral porque é um caso de condenação em honorários. Foi uma execução proposta pelo Estado de Espírito Santo sobre ICMS na transferência de ativo quando nós já tínhamos todas as jurisprudência do STJ, já tínhamos jurisprudência do STF, e mesmo assim o estado insistiu em distribuir execução a uma garantia de 16 milhões de reais nesse processo, e os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes com relação a empresa.

A Fazenda sabendo de toda jurisprudência positiva, ela apela contra o mérito, e diz tem que haver a incidência de ICMS na transferência de ativo. E aí ela apela, dizendo que não poderia haver a condenação dos honorários pelo artigo 85 do Código de Processo Civil.

E aí quando houve o julgamento desse processo, quando começou o julgamento por V.Exas. Já havia começado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de constitucionalidade que ratificou a não incidência do ICMS nessas operações, e mesmo assim a fazenda não voltou atrás e manteve a obrigatoriedade de os senhores fazerem a análise do processo e julgamento.

Pois bem!

A apelação da Fazenda a ela foi negada provimento, porém o desembargador Arthur José Neiva de Almeida, acompanhado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo, deram provimento ao recurso da fazenda, para determinar que os cálculos dos honorários fossem fixos, dizendo que houve pouco trabalho, que o caso era simples, e determinou um percentual para que a fazenda pagasse esses honorários.

E aí, o Desembargador Robson Luiz Albanez, ele divergiu desse entendimento, dizendo que deveria ser aplicado o artigo 85, parágrafo 3º.

Daí dada essa divergência, há a necessidade do Dr. Wallace Pandolpho Kiffer, com quem eu acabei despachando os memoriais, como foi feito com os demais também, e o Dr. Jorge Nascimento Viana para quem mandamos os memoriais.

Eu só gostaria de destacar que o artigo 85, parágrafo 3º, determina um critério legal e objetivo para condenação, seja do contribuinte seja da Fazenda, nos autos, de quando a fazenda perde o processo, ainda mais nesse caso, em que a fazenda insistiu com os senhores numa tese absolutamente pacificada, num processo em que tem uma garantia de agora praticamente de 17 milhões de reais, e a fazenda continua insistindo nisso. E o que eu queria dizer para os senhores é que esse processo tem valor estimável, fixo, determinado, o que atrai a obrigatoriedade de aplicação do artigo 85, parágrafo 3º.

E eu gostaria de trazer mais um argumento, que é o seguinte, caso fosse o contribuinte que perdesse este processo, o contribuinte seria obrigado a pagar os honorários, e ainda sofria uma multa dizendo que ele estaria se indignando contra matéria já pacificada.

Estamos falando aqui, excelências, de equidade. Por que o estado pode continuar levando um processo por anos em matéria, já total e absolutamente pacificada, em ação direta de constitucionalidade, e não ter que arcar com os honorários objetiva e legalmente determinados no art. 85, parágrafo 3º, e o contribuinte, se ele insiste, minimamente, ele é condenado?

Estamos falando aqui de equidade.

Então, pedindo toda desculpa do mundo de estar submetendo os senhores, as 20 e 30 da noite a uma matéria dessas eu requeiro, e aí é em nome próprio. Em nome do escritório que cuida do grupo Águia Branca inteiro, do qual essa empresa faz parte, e que sofre com todas as atividades da procuradoria que continuem insistindo, requer e que seja negado provimento ao recurso do estado e seja mantida a sentença de 1º Grau que condenou o estado ao pagamento dos honorários nos termos do art. 85, parágrafo 3º, que prevê critério legal, objetivo e que preserve a equidade entre as partes

Obrigada aos senhores por estarem aqui até agora, e desculpe a verve, mas é muito difícil para o advogado de ter que submeter a esse tipo de atitudes dos estados. E que nesse caso é um desrespeito aos senhores, de estarem tendo que julgar um, processo dessa forma pacificado no poder judiciário.

Muito obrigado aos senhores!

Agradecimento por estar em Resistindo até agora todos esses processos eu insisti mim fazer essa sustentação oral porque é um caso de Condenação em honorários foi uma execução proposta pelo Estado de Espírito Santo sobre ICMS na transferência de ativo quando Nós já tínhamos todos os jurisprudência do STJ já tínhamos jurisprudência do STF e mesmo assim o estado ele insistiu em distribuir execução a uma garantia de 16 milhões de reais nesse processo e o processo foi julgado os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes com relação a empresa A Fazenda sabendo de todas jurisprudência positiva ela a tela contra o mérito e de Stent haverá incidência de ICMS na transferência de ativo e aí ela apela dizendo que não poderia ver a condenação dos honorários pelo artigo 183 do Código de Processo Civil se desculpar do Artigo 85 do Código de Processo Civil E aí foi nesse quando houve O Julgamento desse processo por quando começou o julgamento

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

sessão 15/12/221

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

15/12/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001139-35.2017.8.08.0024

A SRª ADVOGADA VALERIA ZOTELLI:-

Presidente, pela ordem!.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Sim.

.

*

A SRª ADVOGADA VALERIA ZOTELLI:-

Gostaria apenas de lembrar que foi feito um pedido de Retirada do Processo de Pauta pelo fato do STJ, nesta data, estar julgando essa matéria, que é justamente a aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil, às fazendas federais, estaduais e municipais, que é uma decisão que vinculará todos os processos em curso.

Independentemente de ser ou não deferido, apenas gostaria de reiterar. Inclusive cheguei a despachar com Vossa Excelência, Desembargador Jorge, a respeito desse processo e apenas, realmente para lembrar, que obviamente acatarei a decisão de continuidade de julgamento caso assim os senhores definam. Inclusive despachei também com o ilustre Desembargador Manoel a respeito desse processo.

Então é só para ressaltar esse ponto.

Muito obrigada!

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Doutora Valéria, o processo está em julgamento.

Consulto o Desembargador Jorge do Nascimento Viana se acata o pedido de adiamento.

*

A SRª ADVOGADA VALERIA ZOTELLI:-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Desembargador Jorge.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Senhor presidente, entendi por desacolher o pedido de adiamento porque já se trata de Técnica de Julgamento, e o meu voto é o último.

Creio que a paralisação não teria nenhuma importância para a ilustre advogada, que poderá depois entrar com recurso com base nessa decisão. Mas hoje seria apenas a Técnica de Julgamento e último voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem a palavra. Vamos dar continuidade ao julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

(o Desembargador Jorge do Nascimento Viana profere voto).

*

rsc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5001139-35.2017.8.08.0024

AP
TE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
DO:
VIX LOGISTICA S/A

RELATOR:
DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar uma das questões neles debatida, qual seja a condenação do ente estadual ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Em suas razões, o nobre Des. Arthur José Neiva de Almeida proveu parcialmente o apelo do Estado do Espírito Santo tão somente para modificar o ônus de sucumbência. Para Sua Excelência, a fixação da referida verba nas faixas escalonadas do artigo 85 do CPC ensejaria a alcance de valor desproporcional.

Este é escorço fático do julgamento até então.

Pois bem.

Sem maiores delongas, após analisar com acuidade o caso em tela, entendo por bem divergir do nobre Relator, haja vista que a legislação processual civil (art. 85, §§3º e 5º, do CPC) não deixa margem de dúvidas acerca da necessidade do escalonamento, como medida de equidade, para fins de arbitramento dos honorários de sucumbência.

A propósito, vejamos o que dispõe os referidos dispositivos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

A propósito, colaciono precedentes jurisprudenciais pátrios, incluindo deste Colegiado sobre o tema:

“
[...]3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 possui aplicação subsidiária e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes.[...]
(AgInt no AREsp 1785387/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

“
[...]6.
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar os limites previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC e, ainda, o escalonamento estabelecido pelo § 5º do mesmo dispositivo legal (Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.).
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048110249298, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

“[...]4.
A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (DJe de 29/03/2019), uniformizou o entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, do qual se destaca "que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo"
.(AgInt no AREsp 1736844/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“
[...]4.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
(REsp 1.746.072/PR, 2ª Seção, DJe de 29/3/2019).[...](AgInt no REsp 1933103/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“
[...]II)
Considerando que o valor do proveito econômico no presente caso é superior ao previsto no inciso I do § 3°, a aplicação dos percentuais deve observar o
escalonamento
previsto no § 5º. Ou seja, no caso, tendo em vista que o benefício econômico obtido é superior a 200 salários-mínimos, a fixação do percentual de
honorários
deve observar a faixa inicial (10% a 20%) e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente (8% a 10%). III) Na hipótese, os
honorários
advocatícios vão fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos e, no que ultrapassar esse limite, em 8%, até 2.000 (dois mil) salários mínimos.[...
]
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084999440, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 28-04-2021)

Como de curial sabença, a regra estabelecida no artigo 85, §§ 3º e 5º é de aplicação concreta e absoluta, regulando a inteireza da matéria atinente aos honorários de sucumbência nas demandas em que for parte a Fazenda Pública, não carecendo de qualquer complementação para sua perfeita exegese.

Decerto, a disposição prevista no §8º do referido artigo, o qual trata da fixação da sucumbência com base na equidade, apenas tem aplicação em hipóteses específicas previstas em lei ou em caráter subsidiário, o que não pode ser confundido com supletivo/conjunto.

É preciso ter em mente que a aplicação de forma subsidiária do artigo 85, §8º do CPC não se encontra no âmbito de discricionariedade do julgador, tendo lugar apenas para suprir lacuna deixada pelo legislador, o que não é a hipótese, haja vista a objetividade que permeia o caso em julgamento.

Assim, com a devida vênia, penso que aplicar cláusula de equidade quando existente artigo de lei específico para tratar da matéria sucumbencial é negar vigência à lei processual civil, travestindo uma ilegalidade, dando a ela uma roupagem de “justiça”, o que não pode ser permitido, haja vista não ter sido este o intuito do legislador quando da elaboração do atual Digesto.

Diante da cristalina dicção do artigo 85, §5º do CPC,
rogando todas as venias ao Relator,
tenho por bem
dele divergir, tão somente, para determinar que os honorários de sucumbência sejam aplicados seguindo o escalonamento do artigo 85, §3º do CPC,
o que implica no improvimento integral do recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, após ouvir atentamente o voto do eminente Relator.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença inserida no Movimento ID 1291402 que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal apresentados por
VIX LOGÍSTICA S/A
e declarou insubsistente o Auto de Infração nº 5.002.315-5 e a CDA nº 8545/2016
, além de julgar extinta a execução fiscal ajuizada na origem.

O eminente Relator deu parcial provimento ao apelo do Estado tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais e, Remessa Necessária confirmou os demais capítulos da sentença.

Analisando detidamente os autos, adiante que vou acompanhar o voto do Relator.

A questão posta em exame, como bem salientado no voto de relatoria, já se encontra sedimentada na jurisprudência pátria, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos no STJ. Confira-se:

“O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”
. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

No mesmo sentido a Súmula 166/STJ destaca que
“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
.

Para corroborar, julgados desta Corte Estadual no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA - SÚMULA 166/STJ - DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO - CUSTAS ADIANTADAS - REEMBOLSO.
1. O deslocamento de bens ou de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Precedente do STJ (REsp. nº 1125133/SP).
2. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (STJ, Súmula 166) 3. A circulação de mercadorias versada no art. 155 da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade 4. Apesar de o Estado do Espírito Santo estar isento do pagamento das custas processuais, tal circunstância não afasta a obrigação do ente público de reembolsar, ao final, as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC. 5. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140113689, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA - ICMS - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSTO INDIRETO - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 - A remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si só, não se subsume na hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível pertinente a esse tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a transferência de sua propriedade, de um para outro titular. PRECEDENTES DO STJ (AgRg no Ag 1303176/GO).
2 - Remessa necessária conhecida. Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110352564, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016).

Quanto aos honorários sucumbenciais, comungo do entendimento do eminente Relator no sentido de que tanto a exorbitância quanto a irrisoriedade de seu valor deve ser controlada pelo Tribunal, de forma que acompanho o voto proferido para reduzir os honorários sucumbenciais e fixa-los em R$ 20.000,00.

Portanto, firme nas razões expostas, acompanho na íntegra o voto do Eminente Relator para dar Parcial Provimento ao apelo interposto tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais e, em Remessa Necessária confirmar os demais capítulos da sentença.

É como voto.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença inserida no Movimento ID 1291402 que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal apresentados por
VIX LOGÍSTICA S/A
e declarou insubsistente o Auto de Infração nº 5.002.315-5 e a CDA nº 8545/2016, além de julgar extinta a execução fiscal ajuizada na origem.

De posse dos autos em questão, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator, mormente no que concerne a fixação do valor dos honorários, como já o fiz em feitos de minha relatoria, onde a exorbitância da verba honorária entra em confronto com os fundamentos normativos do CPC, não sendo desconsiderado o labor do advogado.

Ocorre que, no presente caso, a luz dos fundamentos já expostos pelo Eminente e Culto Relator, há flagrante dissociação dos parâmetros estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º, ambos do artigo 85, do CPC e o resultado do processo no que é pertinente ao valor da verba honorária.

Desta forma, sem maiores delongas, acompanho o voto do Eminente Relator para dar Parcial Provimento ao apelo interposto, de forma a reduzir os honorários sucumbenciais, confirmando os demais capítulos da sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001139-35.2017.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO: VIX LOGISTICA S/A

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC

Apenas para rememorar, trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença inserida no Movimento ID 1291402 que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal apresentados por VIX LOGÍSTICA S/A e declarou insubsistente o Auto de Infração nº 5.002.315-5 e a CDA nº 8545/2016, além de julgar extinta a execução fiscal ajuizada na origem.

Ao ler atentamente as notas taquigráficas que me foram encaminhadas, verifico que o eminente Relator deu parcial provimento ao apelo do Estado tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais e, Remessa Necessária confirmou os demais capítulos da sentença, tendo sido acompanhado pelo e. Des. Manoel Alves Rabelo.

Por sua vez, o e. Des. Robson Luiz Albanez inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, considerando que os honorários de sucumbência devem ser aplicados seguindo o escalonamento do artigo 85, §3º do CPC.

Em seguida, o e. Des. Walace Pandolpho Kiffer profirou seu voto acompanhando o e. Des. Relator.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em sede de aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, tenho por também acompanhar o voto de relatoria do e. Des. Arthur José Neiva de Almeida, posto que a jurisprudência tem entendido que a remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não configura hipótese de incidência do ICMS e, consequentemente, de Diferencial de Alíquota (DIFAL), mesmo que se trate de bens do ativo imobilizado, de uso ou de consumo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 166/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE. 10.09.2010). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume na hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível pertinente a esse tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a transferência de sua propriedade, de um para outro titular. Entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.09.2010, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1749588/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019).

No tocante aos honorários advocatícios, considerando que o valor atualizado da CDA nº. 08545/2016 é de R$ 15.485.564,61 (quinze milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), é relevante asseverar que o STJ, em situações análogas, tem entendido que a apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando a situação o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. Acerca do assunto, são claras as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. 4. Agravo interno não provido.” (2ª T., AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019
. [...].”

(AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Decerto, não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

Logo, por questões de isonomia e paridade – fartamente chanceladas pelo art. 7º do CPC/2015 –, não é possível onerar excessivamente a parte apenas por se tratar da Fazenda Pública.

Ora, se nas causas de valor exacerbado ajuizadas por particulares a jurisprudência tem acolhido largamente o § 8º do art. 85 do CPC para evitar enriquecimento indevido, não há razão para afastar a Fazenda Pública do mesmo tratamento.

Nesse contexto, o caso concreto coloca em xeque os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do CPC), porque, a prevalecer o raciocínio da Apelada, o Apelante seria excessivamente onerado apenas pelo fato de compor a Fazenda Pública. Para situações como a ora focalizada, o STJ tem salientado, com inteira propriedade, que:

“[...] A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário [...], já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.” (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Sensível aos descompassos ocorridos em situações como a presente, o STJ tem admitido a aplicação da apreciação equitativa também nas causas envolvendo a Fazenda Pública, conforme ilustra o julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que
a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015,
e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Ante o exposto, acompanho o voto do e. Des. Arthur José Neiva de Almeida e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC e, em sede de Remessa Necessária confirmar os demais capítulos da sentença.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001139-35.2017.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADo:
VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 1291402), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente o pedido formulado nestes Embargos à Execução Fiscal e declarou insubsistente o Auto de Infração nº 5.002.315-5, bem como a CDA nº 8545/2016 e por consequência, julgou extinta a Execução Fiscal nº 5000345-14.2017.808.0024.

A Empresa/Apelada ofereceu Embargos à Execução Fiscal n.º 5000345-14.2017.8.08.0024 alegando a não-incidência de ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado e bens de uso e consumo entre estabelecimentos de mesma titularidade e a necessidade de cancelamento da multa imposta por considerá-la de caráter confiscatório.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida, destacando que:

Os demonstrativos e as notas fiscais colacionados nos ids nºs: 198223, 198226, 198228 a 198238, revelam que o deslocamento dos produtos de consumo e uso para o ativo fixo/imobilizado da Embargante, se deu entre os estabelecimentos da Embargante localizados em outros Estados da Federação para o Estado do Espírito Santo, bem como saindo do Estado do Espírito Santo para outras Unidades da Federação, hipótese que não constitui fato imponível do ICMS, muito menos de diferença de ICMS.

No presente caso, a circulação dos produtos (bens de uso e consumo) foi apenas física, haja vista que não houve transferência de posse ou propriedade dos bens. A Embargante apenas deslocou produtos entre seus estabelecimentos, conforme comprovam, detalhadamente, os demonstrativos juntados ao auto de infração e as notas fiscais, constantes nos ids nºs:198223 a 198238.

A incidência do imposto de ICMS somente se dá quando há transferência de titularidade do bem e caráter mercantil das operações. A mera circulação física de mercadoria não incide imposto, somente a circulação jurídica pressupõe a transferência da posse ou propriedade da mercadoria.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Estado/Apelante (ID 1291406) alega, em síntese, que as filiais não eram o destino final dos bens transferidos, mas, sim, o estabelecimento da Apelada (matriz), ou seja, a operação de aquisição dos bens (mercadorias/insumos/bens) só terminou no Estado do Espírito Santo.

Afirma que deve ser entendida como correta a exigência do DIFAL, bem como inaplicável a Súmula nº 166/STJ, já que não se trata de discutir a incidência do ICMS/DIFAL sobre a operação “
entre mesmos estabelecimentos
”, mas de reconhecer a continuidade da operação iniciada na aquisição dos bens pelos estabelecimentos até seu destino final.

A Empresa/Apelada, por sua vez, afirma que o débito exequendo decorre de operação com transferência de bens do ativo imobilizado e de uso e consumo entre seus estabelecimentos.

Analisando os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que o Auto de Infração n.º 5.002.315-5 faz menção a “
transferência de bem do ativo imobilizado
” e a Resolução n.º 0174/2015 da 1ª Turma de Julgamento da SUPUJ-I-GETRI concluiu que “
o ICMS incide sobre a saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
”.

Ocorre que a jurisprudência tem entendido que a remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não configura hipótese de incidência do ICMS e, consequentemente, de Diferencial de Alíquota (DIFAL), mesmo que se trate de bens do ativo imobilizado, de uso ou de consumo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 166/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE. 10.09.2010). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. [...] 2. A remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume na hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível pertinente a esse tributo é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a transferência de sua propriedade, de um para outro titular. Entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.09.2010, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1749588/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA - SÚMULA 166/STJ - DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO - CUSTAS ADIANTADAS - REEMBOLSO
. 1.
O deslocamento de bens ou de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
Precedente do STJ (REsp. nº 1125133/SP). 2. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. (STJ, Súmula 166) 3. A circulação de mercadorias versada no art. 155 da CF refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade 4. Apesar de o Estado do Espírito Santo estar isento do pagamento das custas processuais, tal circunstância não afasta a obrigação do ente público de reembolsar, ao final, as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC. 5. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024140113689, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL DECADÊNCIA PARCIAL PAGAMENTO A MENOR APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA MÉRITO - ICMS TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ESTADOS DISTINTOS IRRELEVÂNCIA - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] 2. Mérito: O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula 166). 3. Assim, a melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988, é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade,
mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial
). 4. Isto porque, ao conceituar circulação, a doutrina especializada ensina que é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação `física', mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro (SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360). 5.
Não obstante a alegada autonomia dos estabelecimentos, a mera transferência de bens destinados ao ativo fixo e de uso e consumo entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em Estados diferentes, não configura o fato gerador do ICMS
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação, 024180028011, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019).

Esta egrégia Câmara reiterou, recentemente, o entendimento de que a Súmula n.º 166, do Superior Tribunal de Justiça, também se aplica aos casos em que o bem é consumido no estabelecimento para o qual foi transferido. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA. CONTRIBUINTE GERADOR E CONSUMIDOR. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 166/STJ. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO
. I - Tendo como certeza que a usina hidrelétrica de Muniz Freire - geradora da energia elétrica - e o parque de Anchieta - auto consumidor - são do mesmo contribuinte, SAMARCO, e que toda a energia elétrica produzida foi autoconsumida, não havendo caracterização de circulação jurídica, é possível a aplicação da súmula 166/STJ ao caso concreto, afastando a exação do imposto aflorada na ação executiva. II -
A mera transferência de energia
para autoconsumo
não caracteriza a transferência de sua titularidade. Precedentes STF e STJ.
III- Remessa Necessária improcedente e apelo desprovido. IV Aplicação do artigo 85 do CPC/2015 para majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024060283850, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Desse modo, a sentença deve ser mantida quanto à declaração de insubsistência do Auto de Infração nº 5.002.315-5, bem como da CDA nº 8545/2016.

Prosseguindo, o Estado/Apelante alega que o valor fixado a título de honorários advocatícios é exorbitante, considerando que o valor atualizado da CDA nº. 08545/2016 é de
R$ 15.485.564,61
(quinze milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e que houve o julgamento antecipado da lide.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

In casu
, o MM Juiz condenou o Estado/Apelante ao “
pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º, 3º, incisos, I, II, e III e § 5º, do CPC/15, no percentual mínimo, sobre o proveito econômico obtido, atualizado, bem como ao reembolso das despesas processuais
”.

O Estado/Apelante alega que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, pois mesmo sendo arbitrado o percentual mínimo os honorários a serem pagos seriam de R$ 841.158,23 (oitocentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos).

O atual Código de Processo Civil não estabeleceu expressamente a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações cujo valor da causa/proveito econômico seja muito elevado.

Contudo, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade esta possibilidade deve ser reconhecida, sob pena de enriquecimento ilícito.

O arbitramento dos honorários, ainda que em percentual mínimo, nas ações cujo valor atribuído à causa for muito alto, pode resultar em quantia vultosa e desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo Advogado.

A jurisprudência tem entendido que é possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa é elevado, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, providência que se mostra adequada a evitar gravame excessivo à parte sucumbente e garantir que o ilustre Advogado vencedor seja suficientemente remunerado pelo trabalho prestado.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 4. O novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3º, I a V, do CPC/2015). 5.
A nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC
. 6. O caso dos autos está em consonância com as hipóteses em que as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm admitido a fixação de honorários por equidade; é certo que eventual alteração do julgado, a fim de afastar a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, exigiria o reexame dos elementos de convicção postos no processo, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para rever a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo. 3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

[...] II.I. No âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconheceu-se por aplicar o disposto no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, in casu, registre-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação dos percentuais preconizados no Código de Processo Civil sobre o valor da causa milionário [R$ 1.028.620,80 (um milhão, vinte e oito mil reais e oitenta centavos)], notadamente em razão do reconhecimento da prescrição, culminando em condenação de vultosa a título de honorários advocatícios de sucumbência, que não corresponderia ao trabalho efetivamente dispendido pelos Doutos Causídicos. II.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual: A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. (TJES, Classe: Apelação, 024130311756, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018). II.III. Recurso Conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021150078885, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

[...] 2. Especificamente em relação aos honorários advocatícios, a recorrida aduziu, em sede de aclaratórios, a existência de flagrante erro material. A magistrada de origem notou que, de fato, houve erro material ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo fato de não haver se atentado para a exorbitância do valor atribuído à causa. Assim, a douta juíza vislumbrou que, mesmo havendo fixado a verba honorária no percentual mínimo indicado no §2º do art. 85 do CPC (10%) sobre o valor atualizado da causa, o montante representava, em moeda, cerca de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que não correspondia à sua real intenção. Portanto, ao contrário do aduzido pelo apelante, além de a matéria não ter sido apreciada de ofício, embora pudesse por se tratar de matéria de ordem pública, é hipótese de vício passível de correção por meio dos embargos de declaração. 3. Mesmo que se empregue o valor do proveito econômico indicado pelo apelante e os percentuais mínimos representativos de cada faixa de valor dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, observando-se o correspondente em salários mínimos vigentes ao tempo da prolação da sentença, a condenação a título de honorários advocatícios seria exorbitante R$ 380.723,76 (trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos). 4. É possível a fixação de verba honorária com base na equidade em se tratando de casos em que a base de cálculo para a fixação seja demasiada, ainda que em confronto com a literalidade da regra disposta no §8º do art. 85 do CPC. Precedentes STJ e TJES. Dessa forma, não merece reforma a r. sentença de origem que condenou a recorrida com base no §8º do art. 85 do CPC, ou seja, mediante apreciação equitativa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024110075371, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

A aplicação literal do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no caso em análise, levaria ao arbitramento de quantia exorbitante (percentuais mínimos representativos de cada faixa de valor dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre R$ 15.485.564,61) o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2º, do artigo 85.

Considerando (1) a complexidade da causa, (2) o tempo de duração (ação ajuizada em 17/04/2017 e sentença prolatada em 08/07/2020), (3) o local da prestação dos serviços, (4) o número de atos processuais praticados, (5) a desnecessidade de realização de audiência ou outros atos processuais capazes de exigir maior esforço dos Advogados e (6) fato de não se tratar de tema novo, mas tema sobre o qual já havia prévia manifestação do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inclusive em processo de minha relatoria, todos citados pela Empresa/Embargante na petição inicial, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado para a justa remuneração do Advogado.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios e, em sede de Remessa Necessária, confirmo a sentença quanto aos demais temas.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001139-35.2017.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADo:
VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE ELEVADO VALOR. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não configura hipótese de incidência do ICMS e, consequentemente, de Diferencial de Alíquota (DIFAL), mesmo que se trate de bens do ativo imobilizado, de uso ou de consumo. 2 – É possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa é elevado, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, providência que se mostra adequada a evitar gravame excessivo à parte sucumbente e garantir que o ilustre Advogado vencedor seja suficientemente remunerado pelo trabalho prestado. 3 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados. Sentença confirmada, em sede de Remessa Necessária, quanto aos demais temas.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.